Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 1.001 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra despacho que declarou não haver nada a prover quanto a pedido de suspensão do feito, por ausência de fato novo, mantendo-se o regular prosseguimento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a admissibilidade de agravo interno interposto contra despacho judicial desprovido de conteúdo decisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento impugnado limita-se a ato de mero expediente, que apenas reitera entendimento anteriormente firmado, sem resolver questão incidental ou controvérsia jurídica. 4. Despachos, por não possuírem conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação por meio de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. A ausência de interesse recursal também se evidencia diante de manifestação anterior de ciência, sem interesse em recorrer, sendo vedado comportamento processual contraditório.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.001.